Tribunal: TJSP
Processo: 1010273-17.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo nacional – Atraso de voo - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável - Insurgência contra o valor fixado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida pela passageira - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo nacional – Atraso de voo - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável - Insurgência contra o valor fixado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida pela passageira - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial - Majoração da indenização por dano moral devida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010273-17.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANA
DE OLIVEIRA PORTELLA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010273-17.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43065 - rk
2
VOTO No: 43065
APEL. N°: 1010273-17.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
APTE.: Mariana de Oliveira Portella (A)
APDA.: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
dano moral - Transporte aéreo nacional Atraso de voo -
Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a
existência de dano moral indenizável - Insurgência contra o
valor fixado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial
sofrida pela passageira - Necessidade de adequação do
quantum reparatório ao critério do juízo prudencial -
Majoração da indenização por dano moral devida - Recurso
provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(atraso de voo de Porto Alegre-RS com destino a Recife-PE, fls. 1/10)
intentada por Mariana de Oliveira Portella em face de Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S. A., julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 95/101, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00,
devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça e juros legais de mora a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$10.000,00, fls. 10), nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 103/112,
a autora postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
por dano moral.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010273-17.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43065 - rk
3
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, ante a ausência de insurgência da
companhia aérea apelada, insta registrar a imutabilidade do capítulo da
r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável,
residindo a lide tão somente em aferir se o valor da indenização
arbitrado em primeiro grau observou os parâmetros e critérios
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência ao arbitramento da
indenização por lesão extrapatrimonial, mormente para casos análogos
ao dos autos.
É cedido que o dano moral decorrente de
cancelamento, atraso e perda de voos é in re ipsa, portanto, presumido,
pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou
seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos
atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo
psíquico sofrido pela apelante que se viu submetida a transtornos e
angústia decorrentes do atraso de vôo decorrente de realocação.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
4. Em relação à indenização fixada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010273-17.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43065 - rk
4
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (professora, fls. 1), as circunstâncias
do caso concreto, a repercussão social do dano e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser majorada para o patamar de
R$10.000,00, a ser corrigido a partir do arbitramento em 1o grau e
acrescido de juros legais de mora desde a citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização por dano moral na forma indicada no item 4
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica